Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603164-02.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
10/11/2023
Número: 0603164-02.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual -ELEIÇÕES 2022-ALGACIR ANTONIO RAMOS-
SOLIDARIEDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ALGACIR ANTONIO RAMOS DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ALGACIR ANTONIO RAMOS (REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43760923
08/11/2023
19:30
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.750

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603164-02.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ALGACIR ANTONIO RAMOS DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERENTE: ALGACIR ANTONIO RAMOS
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE
D E S P E S A S
N A
P A R C I A L
IRREGULARIDADE GRAVE. EXTENSÃO.
OMISSÃO DE RECEITAS NA PARCIAL.
DOAÇÕES DO PARTIDO. FALHA
SANÁVEL. DESAPROVAÇÃO.

1. A omissão de gastos na prestação de
contas parcial é irregularidade de natureza
grave, por suprimir dos eleitores informação
essencial quanto ao destino dado pela
candidatura aos recursos à sua disposição,
bem como por inviabilizar que a Justiça
Eleitoral e os demais participantes do
processo eleitoral fiscalizem as contas
ainda antes das eleições. A depender da
sua magnitude, pode conduzir à
desaprovação das contas. Precedentes.

2. A omissão de receitas na prestação de
Num. 43760923 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/11/2023 19:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110819305098700000042719488
Número do documento: 23110819305098700000042719488
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/11/2023 13:35:28

contas parcial é irregularidade grave, mas
pode ser superada quando tem pequeno
impacto percentual em relação ao total de
receitas e quando o doador é o próprio
partido, fonte esperada de financiamento
eleitoral. Precedente.

3. Contas desaprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 06/11/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de ALGACIR ANTONIO RAMOS, candidato
ao cargo de DEPUTADO ESTADUAL, relativa às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43131583); as
finais, em 01/11/2022 (id. 43293886), com o extrato apontando como receitas totais R$
93.128,88, das quais R$ 28.128,88 estimáveis em dinheiro e R$ 65.000,00 financeiras
oriundas do FEFC, e como despesas totais contratadas R$ 65.000,00, sem registro de
sobras financeiras ou de dívidas de campanha.

Publicado em 24/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43444831 e 43444834), não houve impugnação no prazo legal
(id. 43453472).

Espontaneamente, o prestador retificou suas contas em 23/03/2023 (id.
43554310), sem alterações no extrato quanto aos valores totais envolvidos ou sua
origem.

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43626161).

Intimado, o requerente apresentou retificação às contas (id. 43639540), sem
alteração no extrato quanto aos valores totais envolvidos, e peticionou (id. 43641356),
prestando esclarecimentos.

Num. 43760923 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/11/2023 19:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110819305098700000042719488
Número do documento: 23110819305098700000042719488
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/11/2023 13:35:28

A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer
Técnico Conclusivo (id. 43710307) pela desaprovação, apontando como inconsistências
remanescentes as descritas no seu item 9.1, indicando ainda ressalva quanto ao item 8.2.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação (id.
43724852).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
Num. 43760923 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/11/2023 19:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110819305098700000042719488
Número do documento: 23110819305098700000042719488
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/11/2023 13:35:28

dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi
identificada a existência de inconsistências pela unidade técnica, que se passam a
analisar de forma individualizada.

a) Item 9.1 - omissão de gastos na prestação de contas parcial

Constou do parecer conclusivo:

Intimado, o prestador alegou que "alguns comprovantes demoraram para
chegar até o controle central da campanha, o que ocasionou a ausência da notícia de tais
operações na prestação de contas parcial", mas que tudo "foi atualizado e corrigido na
prestação de contas final", invocando precedentes deste Regional relativos às eleições
2020, 2018 e 2016.

Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.
[não destacado no original]

Num. 43760923 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/11/2023 19:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110819305098700000042719488
Número do documento: 23110819305098700000042719488
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/11/2023 13:35:28

Tais comandos normativos buscam dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal
Superior Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas
parcial de modo a não corresponder à real movimentação financeira do candidato até
aquele momento poderia ser relevada, caso os valores fossem devidamente declarados
na prestação de contas final.

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao
eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva
de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais
dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas as
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena
de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às
eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão
de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das contas,
tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas final"
(TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou consignado que:

(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na
entrega dos relatórios financeiros, não conduziria necessariamente à
desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na
prestação de contas parcial, é de que, apenas para as prestações de contas
relativas às eleições anteriores a 2020, tal irregularidade não deve ser
considerada como apta a prejudicar a transparência e a confiabilidade das
contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas
ao pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade
atinente à omissão de informações em prestações de contas parciais deve
ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a desaprovação
das contas.
Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...)
Num. 43760923 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/11/2023 19:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110819305098700000042719488
Número do documento: 23110819305098700000042719488
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/11/2023 13:35:28

[TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec.
monocr., DJE 15/06/2022, não destacado no original]

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas
parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas
final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido político e os
declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº 060039896, rel. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no original).

Para as eleições 2022, esse entendimento passou a ser predominante neste
Tribunal. A título ilustrativo:

(...)
1. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador.
2. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado,
não se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final, devendo ser ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019.
3. No particular, a não apresentação da prestação de contas parcial é
irregularidade grave porque houve o recebimento de doação estimável
anteriormente à data limite para sua apresentação. Não sendo cabível a
justificativa apresentada pela candidata, e tendo em mira que a quantia em
questão corresponde 100% da movimentação financeira da campanha,
trata–se de vício grave que conduz a respectiva desaprovação.
(...)
7. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060406822, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
17/08/2023]

(...)
2. A ausência de registro na prestação de contas parcial, de doações e
gastos eleitorais realizados anteriormente à data inicial para entrega da
parcial, e não informados à época, nos termos do art. 47 da Resolução-TSE
nº 23.607/2019, consiste de falha grave que compromete a transparência,
controle e fiscalização das contas, quando atinge-se percentual de
irregularidade de 88,48% em relação ao total de recursos movimentados
durante a campanha.
3. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060229709, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
16/08/2023]

Num. 43760923 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/11/2023 19:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110819305098700000042719488
Número do documento: 23110819305098700000042719488
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/11/2023 13:35:28

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação
de contas parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas. Nesse sentido, não
basta para suprir a irregularidade o lançamento dos dados na prestação de contas final,
mormente porque apresentados apenas após o pleito.

Justamente por isso que o argumento da parte segundo o qual a falha teria
sido "corrigida" não comporta trânsito, uma vez que se trata de vício insanável. Com
efeito, não disponibilizadas as informações obrigatórias oportunamente e não sendo
apresentada qualquer justificativa válida pela parte, a "correção" procedida somente após
as eleições tirou dos eleitores a possibilidade de conhecer a real movimentação financeira
de candidatos e partidos de modo a que esse conhecimento pudesse influenciar na sua
escolha.

Com isso, o prejuízo à transparência das contas é evidente e não se há de
falar em "correção" da falha, ao menos não para os fins do contido no artigo 76 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

No caso concreto, tem-se que a prestadora omitiu no relatório parcial as
informações relativas a despesas que alcançam a cifra de R$ 12.000,00 e que
correspondem a 18,46% dos gastos totais contratados.

Nesse cenário e com esteio nos precedentes anteriormente mencionados, a
omissão de despesas na prestação de contas parcial configura irregularidade, impondo
dificuldades à fiscalização das contas, e, por atingir percentual significativo das contas,
possui aptidão para conduzir, por si só, à desaprovação.

b) Item 8.2 - Omissão de receitas na parcial

Constou do parecer conclusivo:

Num. 43760923 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/11/2023 19:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110819305098700000042719488
Número do documento: 23110819305098700000042719488
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/11/2023 13:35:28

Intimado, o prestador alegou que "alguns comprovantes demoraram para
chegar até o controle central da campanha, o que ocasionou a ausência da notícia de tais
operações na prestação de contas parcial", mas que tudo "foi atualizado e corrigido na
prestação de contas final", invocando precedentes deste Regional relativos às eleições
2020, 2018 e 2016.

Reiterando na íntegra o que se afirmou no tópico anterior quanto à
importância de se disponibilizarem tempestivamente as informações obrigatórias na
prestação de contas parcial, tem-se por plenamente caracterizada a irregularidade.
Todavia, dado o seu minúsculo impacto percentual - eis que corresponde a apenas 4,46%
das receitas -, não tem aptidão para, isoladamente, ensejar a desaprovação das contas,
sendo passível de superação mediante a aposição de ressalva face à incidência dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Anota-se, ainda, que se trata de receita proveniente do partido político, fonte
esperada de financiamento dos candidatos, de sorte que, também por este viés e
segundo a atual e iterativa jurisprudência deste Regional, não há quebra da transparência
das contas. No sentido:

(...)
3. A omissão de receita na prestação de contas parcial é irregularidade grave,
mas pode ser superada quando tem pequeno impacto percentual em relação
ao total de receitas e quando o doador é o próprio partido. Precedentes.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060367597, rel. Thiago Paiva dos Santos, DJE
26/09/2023]

Com isso, não atingido o bem jurídico tutelado pela norma, subsiste apenas a
inobservância da norma, caracterizando vício de índole formal, passível de superação
mediante a aposição de ressalva face à incidência dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade.

Conclusão
Num. 43760923 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/11/2023 19:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110819305098700000042719488
Número do documento: 23110819305098700000042719488
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/11/2023 13:35:28

Em decorrência, considerando que a falha apurada no item "a" desta
fundamentação atinge 18,46% do total de gastos contratados, VOTO no sentido de
DESAPROVAR as contas de ALGACIR ANTONIO RAMOS relativas às eleições 2022.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603164-02.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022
ALGACIR ANTONIO RAMOS DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO:
VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A -
REQUERENTE: ALGACIR ANTONIO RAMOS - Advogados do REQUERENTE: VICTOR
CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY
MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 06.11.2023

Num. 43760923 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/11/2023 19:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110819305098700000042719488
Número do documento: 23110819305098700000042719488
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/11/2023 13:35:28